Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo de Oliveira, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal de Brasília, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão do paciente não se afigura razoável, em razão do alto índice de disseminação da COVID-19 nos presídios do DF. Assevera que o paciente encontra-se inserido na hipótese prevista no art. 4o, I, “c”, da Recomendação no 62/2020 do CNJ, isso porque o crime pelo qual foi denunciado (corrupção ativa) não envolveu violência ou grave ameaça, e também porque desde logo se colocou à disposição da Justiça. Noticia que a fase da instrução criminal praticamente se encerrou, razão pela qual não mais se justifica a prisão sob o fundamento de que o paciente estaria ameaçando testemunhas, ressaltando que, em relação aos demais acusados, foram os mesmos beneficiados com medidas cautelares diversas da prisão. Alega o impetrante, também, que em 19/03/2020, o e. STF, por meio de decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu medida liminar em habeas corpus, determinando o recolhimento do mandado de prisão que havia sido expedido contra o ora paciente. Assim sendo, o paciente “retornou à sua residência e ao convívio familiar, informando ao juízo coator, bem como se colocando à inteira disposição do juízo”. Contudo, passados três meses “gozando da liberdade junto a sua família”, o mesmo e. STF, ao julgar o mérito, não conheceu do habeas corpus, restabelecendo-se a ordem de prisão. O impetrante ainda argumenta: i) que “o entendimento do STF é que não constitui o requisito da lei penal se o paciente foge para discutir a legalidade do mandado de prisão”; ii) que não há contemporaneidade a justificar a prisão, pois os fatos teriam ocorrido entre janeiro de 2017 a março de 2018; iii) que o paciente possui um filho, além de sua esposa encontrar-se grávida, o que reforça a necessidade de responder a ação penal em liberdade. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto segregatório e solto o paciente, ainda que debaixo de medida cautelar diversa. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente juntamente com sua esposa (Soraya Gomes da Cunha) e Harumy Tomonori Honda Jr, foram denunciados pela prática, em tese, do crime de corrupção ativa (por 18 vezes), em virtude de supostas fraudes ao Sistema de Bilhetagem Automática do Distrito Federal. O d. Juízo do conhecimento decretou a prisão preventiva do paciente, acolhendo pedido formulado pela autoridade policial, para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, bem como a conveniência da instrução criminal, em razão de supostas ameaças a duas testemunhas sigilosas. Recentemente, a d. defesa do paciente requereu a revogação da medida restritiva, mas o d. Juiz de piso o indeferiu, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17976877): “Registre-se, inicialmente, que permanecem presentes os requisitos para o decreto preventivo, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Cumpre consignar que, decretada a prisão preventiva em abril de 2019, portanto, há mais de um ano, o requerente permanece foragido desde então, não tendo, ao contrário do alegado pela defesa, se colocado à disposição da justiça e, mesmo tendo formulado pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não trouxe demonstração no sentido de que referida substituição seja eficaz. Quanto à substituição requerida, tendo como fundamento a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, tem-se que a situação do requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o de referida Resolução, uma vez que sequer se encontra recolhido em estabelecimento prisional. Ademais, conforme mencionado pelo Ministério Público, a revogação da prisão sem apresentação do requerente, foragido desde abril de 2019, além de não atender aos anseios que levaram à edição da Recomendação n° 62/2020, do CNJ, seria ainda uma carta branca a ele conferida, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, não se encontra à disposição do Juízo. Registre-se, por fim que, mesmo após diversas tentativas de revogar a prisão preventiva em todas as instâncias do Judiciário, foi o decreto, por várias vezes referendado pelos Tribunais Superiores. Dessa forma, presentes os motivos para a manutenção do decreto e não se enquadrando o requerente nas hipóteses previstas na Resolução no 62/2020 do CNJ, INDEFIRO o pedido de revogação/substituição da prisão preventiva”. Em assim sendo e por por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão atacada, desprovida de ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso, não faz por merecer, nesse momento de exame de pleito de liminar, nenhum tipo de reparo. Com efeito, o decreto de prisão preventiva já havia sido objeto de análise no Habeas Corpus 0708916-49, cuja ordem foi denegada por este egrégio Colegiado. Na ocasião, esta colenda 1a Turma Criminal, sob minha relatoria, ratificou os fundamentos consignados pelo d. Juízo de piso, haja vista que para o resguardo da instrução, tendo em conta a fuga do paciente. O argumento apresentado agora, no sentido de que a instrução estaria prestes a se encerrar, ainda que pudesse afastar um dos pilares do r. decreto prisional, não justificaria, automaticamente, sua revogação, isso porque o paciente encontra-se foragido há mais de um ano, não sendo crível a afirmação de que estaria à disposição da Justiça. A jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, já consolidada, orienta-se no sentido de que “a prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020). Por outro lado, a Recomendação CNJ no 62/2020 não é instrumento dotado de força tal que possa justificar a revogação de decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como se verifica na hipótese em exame. Extraí-se da referida Recomendação, outrossim, que ali não existe orientação de soltura indiscriminada de presos em razão da pandemia, competindo ao magistrado a análise de cada caso. Além disso, o art. 4o, I, “c” limita-se a dispor, nos termos do que já prevê o art. 316 do CPP, que sejam reavaliadas “as prisões que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.